Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto a competência do juízo universal para realização de atos constritivos a contrariar a ausência de dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão asseverou ter sido deferida pela decisão de primeiro grau agravada a ordem de consulta de bens penhoráveis pelo SISBAJUD e RENAJUD. 3.1. Todavia, ao invés de questionar a regularidade da ordem de consulta de bens, o agravante apresentou argumentos alegando proteção de patrimônio da empresa em recuperação judicial, comprometimento do plano de recuperação, competência do Juízo Universal e inaplicabilidade de multa e honorários. 3.2. Assim, o acórdão embargado ressaltou que as referidas questões levantadas no agravo de instrumento já haviam sido questionadas em agravo anterior, tendo sido a matéria apreciada em decisão pretérita, diversa da decisão agravada, a qual apenas deferiu a pesquisa de bens. 3.3. Logo, concluiu o julgado embargado que o presente agravo de instrumento revela, na verdade, reiteração da insurgência anterior, deixando o recorrente não atacar os termos da decisão recorrida pois, ao invés de impugnar a ordem de consulta aos sistemas (SISBAJUD e RENAJUD), o agravo trouxe argumentos sobre a penhora de bens, competência e multas, questões diferentes e analisadas em decisão diversa da agravada. 3.4. Enfim, a falha em impugnar o ponto exato da decisão anterior levou à violação do princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso, inexistindo omissão no julgado.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Considero prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante (artigo 1.015, § único do CPC; artigo 47 da Lei 11.101/05; artigo 6o, § 7o-A e 7o-B da Lei 11.101/05), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais no acórdão, bastando o enfrentamento da matéria jurídica. 4.5. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4.6. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, o que não se verifica na presente hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 47 e §7-A e §7-B do art. 6, ambos da Lei no 11.101/05; art. 1.015, § único do CPC; art. 932, inciso III, IV e V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006,
.